Tribunal: STF
Processo: HC 189037
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 574.826/SC).
    Pelo que se depreende, o paciente, que cumpre pena de 22 anos e 14 dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado, estupro de vulnerável e tráfico de drogas, postulou remição da pena perante o Juízo da Execução, que deferiu 10 (dez) dias, pela aprovação parcial no ENEM 2015. 
    Alegando que o apenado faz jus ao importe de 20 (vinte) dias de remissão, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator denegou a ordem, decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. BASE DE CÁLCULO. 50 % DA CARGA HORÁRIA TOTAL. QUANTUM QUE CORRESPONDE A 600 HORAS. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. APROVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A Sexta Turma dessa Corte Superior vem entendendo que, ao apontar as 1.200 horas para o ensino médio, a Recomendação CNJ n. 44/2013 está se referindo à carga horária definida legalmente para tal nível de ensino, sobre a qual incidirá o índice de 50%, com base no qual serão calculados os dias a serem remidos, posicionamento esse que passo, então, a adotar. 
    2. Tendo-se, pois, como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 600 horas, divide-se esse quantum por 12, obtendo-se o resultado de 50 dias de remição em caso de aprovação em todos os 5 campos de conhecimento do ENEM. Obtendo-se aprovação integral nas 5 áreas do conhecimento avaliadas, o paciente faz jus, ainda, a um acréscimo de 1/3, alcançando-se uma remição de 88 dias. 
    3. Na hipótese, obtendo a agravante a aprovação em apenas 1 área do conhecimento do ENEM, faz jus somente a 10 dias de remição, consoante corretamente estabelecido pelas instâncias de origem. 
    4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega: (a) da leitura conjugada dos arts. 24, I, e 35 da Lei 9.394/96 e do art. 1.º, IV, da Recomendação 44/13 do CNJ, conclui-se, com simples cálculos aritméticos, que a carga horária mínima para o ensino médio nacional é de 2.400 horas (3 anos x 800 horas); e que 50% da carga horária mínima para o ensino médio equivale à 1.200 horas, a ser utilizada como base de cálculo para remição pelo estudo; (b) Em termos práticos, levando em conta que a base de cálculo legal é de 1.200 horas, 12 horas de estudo servem à remição de 1 dia de pena, assim, tem-se que as 1.200 horas de estudo referentes à conclusão do ensino fundamental devem remir 100 dias de pena; e (c) o paciente logrou aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), pois alcançou qualificação em uma das cinco áreas de conhecimento exigidas na prova, fazendo jus, assim, a 20 dias de remição (100 dias/5 campos = 20 dias por campo). 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para: (a) considerar remidos 20 dias, com todas as consequências nos direitos inerentes à execução da pena; e (b) que seja decretada a nulidade do cálculo dos dias remidos por estudo, redimensionando-o para 50% da carga horária do ensino médio regular (2.400) horas.
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia trazida nesta impetração foi enfrentada pelo Juízo das Execuções com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    1.2. Da remição pela aprovação parcial no ENEM/2015.
    A fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), dispõe a Recomendação n. 44/2013 do CNJ que os Tribunais,
    "Art. 1º [...].III - considerem, para fins de remição pelo estudo, o número de horas correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, neste último aspecto (aproveitamento), quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal (LEP, art. 129, § 1º), ocasião em que terá de comprovar, mensalmente, por meio de autoridade educacional competente, tanto a frequência, como o aproveitamento escolar. 
    IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio".
    O apenado foi aprovado em uma área de conhecimento, consoante certificado de p. 418. Assim, tendo em vista que a proficiência foi apenas parcial, a remição não deve considerar a carga horária total que seria necessária à conclusão do Ensino Médio, mas ser calculada proporcionalmente à matéria em que foi obtida a aprovação, de modo que o apenado fará jus à homologação de 10 (dez)dias de remição.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 
    [...] considerando o percentual de 50% de 1.200 horas (600 horas), em se tratando de aprovação nas 5 áreas do conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, o que corresponde a 600 horas, o que daria direito à remição de 50 dias (600 horas divididas por 12) aos quais, na hipótese de aprovação total, que seria, ainda, acrescentado de 1/3, perfazendo 66 dias a serem remidos Na hipótese, obtendo a agravante a aprovação em apenas 1 área do conhecimento do ENEM, faz jus somente a 10 dias de remição, consoante corretamente estabelecido pelas instâncias de origem. 
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o cálculo para remição está devidamente lastreado na legislação pertinente. Conforme enfatizado no julgamento do HC 173.960, a Recomendação 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e paragrafo único da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/12/2019). No mesmo sentido: RHC 174.894-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020; e RHC 173.208/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/03/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente